Tribunal: STF
Processo: ARE 1529897
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível. Prestação de serviços. Serviço de água e esgoto. Ação declaratória de inexistência de Débito com pedido de Tutela de Urgência. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Fatura que acusa consumo pontual elevado, sem que qualquer problema tivesse sido constatado na rede hidráulica. O ônus de produzir prova de que o valor cobrado estava correto era da ré. Prova da regularidade da cobrança não há. Elementos dos autos que demonstram a necessidade de calibração de medidor. Inexigibilidade da cobrança apresentada, de rigor. Recálculo pela média dos seis meses que antecederam o consumo impugnado, a ser apurado em liquidação. Sentença parcialmente reformada. Ônus sucumbenciais invertidos. Art. 86, parágrafo único, do CPC. Honorários arbitrados em 12% sobre o valor atualizado da causa. Recurso parcialmente provido, nos termos da fundamentação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em primeiro lugar, é importante ressaltar que a ré é prestadora de serviços de água e esgoto e a autora, consumidora final dos serviços prestados, pelo que a relação estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. 



    E, desse modo, ao contrário do alegado pela ré, plenamente possível a inversão do ônus da prova, de acordo com o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez considerada a hipossuficiência da autora e a verossimilhança das suas alegações e a impossibilidade de fazer prova negativa, qual seja, de que não consumiu o volume de água faturado.



    [...]



    Com as premissas acima, extrai-se que a ré, maior interessada na demonstração da lisura de seu faturamento, não trouxe aos autos prova capaz de demonstrar o quanto afirmado, qual seja, que o consumo estampado na fatura com vencimento em fevereiro de 2019 era mesmo devido.



    [...]



    Soma-se ao exposto o fato inocultável de que o relatório de vistoria de instalação hidráulica é lacônico e se limita a informar o número da vistoria (12.019 680), apresenta como resultado o motivo 21 (não aplicar portaria), informa que foi solicitada em 18/01/2019 e arquivada em 25/01/2019 e foi executada por Samuel Santos Lessa. Do documento consta a observação nada constatado (código 12) e retorno do consumo ao padrão normal de utilização da ligação (código 12).



    Não há nos autos, todavia, o conteúdo da vistoria e o que foi vistoriado. Não foram juntadas fotos dos locais visitados para aferição de vazamentos, não há foto das condições do hidrômetro, mas somente leitura 117.773, com projeção de consumo em 2.340m³, ou seja, valor que se aproximava dos aferidos em novembro e dezembro de 2018.



    [...]



    Assim sendo, de rigor a procedência do pedido [...].



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente